Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010378-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GIUSEPPE ANTÔNIO BIANCO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010378-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GIUSEPPE ANTÔNIO BIANCO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por GIUSEPPE ANTÔNIO BIANCO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 50939995):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – REJEIÇÃO – CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL, LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL – SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – ANÁLISE CARTOGRÁFICA – VERIFICAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DA PROPRIEDADE PARTICULAR EM ÁREA DE OCUPAÇÃO INDÍGENA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRA NA FASE INICIAL DE DELIMITAÇÃO PERANTE A FUNAI – IRRELEVÂNCIA – PROTEÇÃO ESPECIAL GARANTIDA PELO ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a ausência de juntada da certidão de intimação da decisão agravada, o art. 1.017, I, estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro documento oficial que comprove a tempestividade, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.
2. Não se olvida que o art. 1o, § 1o, da Lei no 8.437/1992, dispõe que, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. Tal vedação, contudo, não se aplica aos casos em que se afigura incabível a utilização da via mandamental, à míngua de qualquer risco de usurpação, pelo juízo monocrático, de competência originária do Tribunal, como na hipótese em comento, em que a resolução da controvérsia instaurada no feito de origem reclama dilação probatória, a inviabilizar a via mandamental, na espécie, restando ao Autor, ora Agravado, as vias ordinárias, cuja competência é do Juízo de primeiro grau.
3. Ante a proteção especial, garantida pelo art. 231 da Constituição Federal às terras tradicionalmente ocupadas por índios, eventuais licenciamentos particulares e autorizações de exploração da área perdem seu respaldo jurídico, em favor do indígena.
4. Apesar de o processo se encontrar na fase inicial de delimitação da área perante a FNAI, se mostra prudente suspender os atos administrativos do órgão ambiental que autorizaram a exploração particular da área, em razão do risco para a sadia qualidade de vida dos indígenas e da possibilidade de se tornar irreversível aos índios seu retorno à terra que lhe é de direito.
5. Os processos administrativos ambientais, assim como qualquer ato administrativo, gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, de forma que, sendo evidenciada, ainda que posteriormente, erro proveniente do órgão ambiental estadual, consubstanciado na sobreposição de terras de dividas de propriedades rurais particulares em relação às terras ocupadas por indígenas, não tendo sido apresentada nenhuma prova que possa desconstituir referida presunção e evidenciar a sua ilegalidade, a suspensão dos atos administrativos é medida que se impõe.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 52491496) foram rejeitados (Id. 64828965).
Nas razões do recurso especial (Id. 68561965), o recorrente sustenta violação aos artigos 300 e 1.022, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, aos artigos 2o, 11, e 32 da Lei Complementar 592/2017, aos artigos 17 e 29, do Decreto Estadual no 1.031/2017, ao Decreto 1.775/1996, bem como a Instrução Normativa no 9/2020 da FUNAI, ao argumento de “negativa de prestação jurisdicional, pois não houve enfrentamento do caso específico do Recorrente pelo Tribunal de origem, que, genericamente e arbitrariamente, ampliou a previsão legal, não justificando o motivo que autoriza a suspensão de suas licenças em terra indígena em fase de delimitação”.
Assevera que “não há nenhum óbice legal para a exploração de sua propriedade até o presente momento, uma vez que o processo de demarcação de terras indígenas deve, obrigatoriamente, cumprir todas as etapas estabelecidas até a fase final, com sua homologação por meio de Decreto Presidencial”.
Sustenta que “a exploração da sua propriedade deve obedecer rigorosamente à validade de suas autorizações, e havendo demora na conclusão do processo judicial – o que é habitual em nosso sistema jurídico – o Recorrente sofrerá todo o trâmite burocrático do órgão para obter novas licenças, além de sofrer prejuízos diversos com pagamentos de taxas e ficar impedido de continuar suas atividades comerciais”.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
Recurso tempestivo (Id. 68568468) e preparado (id 69118545).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao agravo, consignou que:
“(...) vislumbra-se que razão assiste ao Agravante, no que tange a ausência de demonstração da probabilidade do direito pelo Agravado, porquanto, in casu, observa-se do Parecer Técnico n. 351/CGMA/SRMA/2018 (ID n. 873417) que, a suspensão da Licença e Autorização para Exploração Florestal, bem como da análise do Cadastro Ambiental Rural foi devidamente justificada pelo órgão ambiental Estadual, em razão de ter sido detectado, por meio de mapa de plotagem, que a propriedade do ora Agravado estaria inserida nas áreas de terras indígenas Manoki e Menku.
(...)
Como se sabe, ante a proteção especial, garantida pelo art. 231 da Constituição Federal às terras tradicionalmente ocupadas por índios, eventuais licenciamentos particulares e autorizações de exploração da área perdem seu respaldo jurídico, em favor do indígena.
Nesse aspecto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado Singular, sem adentrar no mérito da pretensão do Agravado, sob pena de supressão de instância, entendo que, apesar de o processo se encontrar na fase inicial de delimitação da área perante a FUNAI, se mostra prudente suspender os atos administrativos do órgão ambiental que autorizaram a exploração particular da área, em razão do risco para a sadia qualidade de vida dos indígenas e da possibilidade de se tornar irreversível aos índios seu retorno à terra que lhe é de direito.
(...)
Além disso, os processos administrativos de cadastramento rural ambiental, licenciamento florestal e de autorização para exploração ambiental, assim como qualquer ato administrativo, gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, de forma que, sendo evidenciada, ainda que posteriormente, erro proveniente do órgão ambiental estadual, consubstanciado na sobreposição de terras de dividas de propriedades rurais particulares em relação às terras ocupadas por indígenas, não tendo sido apresentada nenhuma prova que possa desconstituir referida presunção e evidenciar a sua ilegalidade, a suspensão dos atos administrativos é medida que se impõe.
Ressalto, outrossim, que, conforme bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, não se pode olvidar que referido erro não garante ao proprietário particular direito adquirido sobre a terra indígena, porquanto a mesma é reconhecida na Lei Maior, em seu art. 231, e cabe à União demarcá-las.”
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 300 e 1.022, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, aos artigos 2o, 11, e 32 da Lei Complementar 592/2017, sustenta o Recorrente que não houve enfrentamento quanto aos fundamentos alegados nos embargos de declaração quanto à suspensão de suas licenças em terra indígena em fase de delimitação.
Assevera que “não há nenhum óbice legal para a exploração de sua propriedade até o presente momento, uma vez que o processo de demarcação de terras indígenas deve, obrigatoriamente, cumprir todas as etapas estabelecidas até a fase final, com sua homologação por meio de Decreto Presidencial”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por GIUSEPPE ANTÔNIO BIANCO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 50939995):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – REJEIÇÃO – CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL, LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL – SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – ANÁLISE CARTOGRÁFICA – VERIFICAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DA PROPRIEDADE PARTICULAR EM ÁREA DE OCUPAÇÃO INDÍGENA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRA NA FASE INICIAL DE DELIMITAÇÃO PERANTE A FUNAI – IRRELEVÂNCIA – PROTEÇÃO ESPECIAL GARANTIDA PELO ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a ausência de juntada da certidão de intimação da decisão agravada, o art. 1.017, I, estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro documento oficial que comprove a tempestividade, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.
2. Não se olvida que o art. 1o, § 1o, da Lei no 8.437/1992, dispõe que, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. Tal vedação, contudo, não se aplica aos casos em que se afigura incabível a utilização da via mandamental, à míngua de qualquer risco de usurpação, pelo juízo monocrático, de competência originária do Tribunal, como na hipótese em comento, em que a resolução da controvérsia instaurada no feito de origem reclama dilação probatória, a inviabilizar a via mandamental, na espécie, restando ao Autor, ora Agravado, as vias ordinárias, cuja competência é do Juízo de primeiro grau.
3. Ante a proteção especial, garantida pelo art. 231 da Constituição Federal às terras tradicionalmente ocupadas por índios, eventuais licenciamentos particulares e autorizações de exploração da área perdem seu respaldo jurídico, em favor do indígena.
4. Apesar de o processo se encontrar na fase inicial de delimitação da área perante a FNAI, se mostra prudente suspender os atos administrativos do órgão ambiental que autorizaram a exploração particular da área, em razão do risco para a sadia qualidade de vida dos indígenas e da possibilidade de se tornar irreversível aos índios seu retorno à terra que lhe é de direito.
5. Os processos administrativos ambientais, assim como qualquer ato administrativo, gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, de forma que, sendo evidenciada, ainda que posteriormente, erro proveniente do órgão ambiental estadual, consubstanciado na sobreposição de terras de dividas de propriedades rurais particulares em relação às terras ocupadas por indígenas, não tendo sido apresentada nenhuma prova que possa desconstituir referida presunção e evidenciar a sua ilegalidade, a suspensão dos atos administrativos é medida que se impõe.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 52491496) foram rejeitados (Id. 64828965).
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 68564956), o recorrente sustenta violação aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e LV, 37 e 231, §§1o e 2o, da Constituição Federal, ao argumento de afronta ao direito de propriedade e da ampla defesa, bem como de ausência de comprovação de posse indígena.
Recurso tempestivo (Id. 68568468).
Contrarrazões (Id. 76104960).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O recorrente alega violação aos artigos 5o, inc. LV, e 37, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da legalidade.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 102, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
Logo, não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - AgR RE: 722114 AM - AMAZONAS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-125 17-06-2016) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC” (ARE no 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19) (g.n.)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente quanto à suposta violação aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 231, §§1o e 2o, da Constituição Federal extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado esteja previsto na Carta Magna, no presente caso, para contrapor o que foi definido pela Câmara Julgadora, revela-se imprescindível a análise da legislação local, qual seja, os artigos 17 e 29, III, §2°, Decreto Estadual n. 1.031/2015, bem como os artigos 11, 22 e 32 da Lei Complementar Estadual n. 592/2017
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma direita, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão.
Por fim, em relação à ofensa ao artigo 37, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso extraordinário, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a liminar concedida em primeiro grau, que deferiu, em parte, o pedido para determinar que se restabeleça a análise do CAR n. 78562/2018, bem como restabeleça a Licença Florestal n. 7002700/2016 vigente até 7/2/2022 e sua Autorização para Exploração Florestal – AUTEX n. 2512/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, fixando o prazo de 15 dias, para que o Estado de Mato Grosso comprove o cumprimento da liminar deferida.
Incide na espécie a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe “não cabe[r] recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Ante o exposto: a) preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal; b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, e V, do Código de Processo Civil (recursos paradigmas - Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça